Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-59.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701877-59.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CATARINA LOBATO PASSOS DA COSTA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CATARINA LOBATO PASSOS DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 139984793), que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência movida pela agravante em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pleito da natureza antecipatória vindicado na exordial. Acerca da controvérsia posta à colação, aproveito trecho do relatório delineado na decisão agravada que bem sintetiza a controvérsia posta à colação: “(...) II – CATARINA LOBATO PASSOS DA COSTA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que sejam suspensos os efeitos do ato que a eliminou de concurso público, assegurando sua permanência no certame e participação nas etapas seguintes. Segundo o exposto na inicial, a autora participa de concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Após ser aprovada nas provas de conhecimento, foi eliminada na prova de capacidade física. Interpôs recurso administrativo, que restou desprovido. Diz que não há previsão legal expressa autorizando a realização de teste físico. Argumenta que o teste físico fere a isonomia, pois algumas turmas puderam realizar os testes em dois turnos. Relata que os testes foram aplicados em sequencia, sem intervalo, avançando além das 11 horas. Observa também que outros fatores atrapalharam, como o clima seco. Aponta benefício em relação aos candidatos que realizaram os testes em dois turnos. Alega que sua eliminação violou o princípio da motivação do ato administrativo. Assevera que o teste de aptidão física tem por finalidade avaliar a capacidade do candidato de suportar o curso de formação profissional, por isso não poderia ser eliminatório, visto que sua exclusão somente poderia ocorrer durante o curso. (...)” O Juízo a quo não vislumbrou preenchidos os requisitos da tutela de urgência almejada, e a indeferiu. A agravante recorre, defendendo, em suma, as mesmas teses apresentadas em sua peça de ingresso. Tece maiores argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória requestada nestes autos. Ao final, postula pela “concessão da TUTELA DE URGÊNCIA in limine litis e inaudita altera pars, para desconstituir o ato Ilegal da Administração pública no qual resultou na eliminação da agravante conforme exposto acima pela afronta à Lei 4878/65, conferindo o direito da Demandante em realizar a fase da avaliação psicológica através de ordem judicial, requer ainda em sede de Tutela de urgência o direito de prosseguir nas demais fases do certame, bem como o direito de realizar o curso de formação, posto que, estão presentes os pressupostos para a concessão da ordem de limar, ou seja, a prova inequívoca e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.” No mérito, requer a confirmação do provimento provisório de urgência e o provimento da presente pretensão reformatória. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 139984793), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso em exame, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). É cediço que a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que o provimento antecipatório buscado pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade capaz de lastrear pleito dessa natureza na extensão do pedido contido nesta pretensão reformatória. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela recorrente, havendo necessidade de um maior aprofundamento na análise da presente demanda, que deve ser submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, para somente então ser sopesado, com mais segurança, a dialética entre os fatos, o direito e as provas constantes dos autos. Destaque-se, de início, que a respeito da alegada ausência de previsão legal para submeter os candidatos a testes de capacidade física, primo ictu oculi, tal tese carece de sustentação. A prova de capacidade física está expressamente prevista no edital de regência do certame – a saber: Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020 – ID 139939925; e, além disso, encontra amparo na lei que rege a carreira, como se vê no art. 9o, VI, da Lei no 4.878/1965 c/c o art. 5o da Lei no 9.264/1996 (ID 139939933). O inciso VI do artigo 9o da Lei no. 4.878/1965 estabelece que o candidato deve gozar de boa saúde física como requisito para a matrícula na Academia de Polícia, que precede a nomeação para o cargo pretendido, o que foi objeto de avaliação no teste de aptidão física realizado no concurso. O texto legal, ao incluir como requisito para ingresso na Academia de Polícia o gozo de boa saúde, física e psíquica, indica ser necessário bom condicionamento físico, a ser aferido por teste de aptidão física (TAF), e não somente o gozo de boa saúde, que é analisada por meio de exame médico. Sobre esta temática, este Tribunal de Justiça assim já pronunciou preteritamente, cujos precedentes abaixo citados podem bem servir de bússola para o deslinde do mérito deste recurso: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEI FORMAL. LEI 4878/65 INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. CUMPRIMENTO DO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A exigência de prova de capacidade física em concurso público é oportuna e necessária para se avaliar as condições físicas mínimas dos candidatos, de ambos os sexos, para o efetivo exercício das funções inerentes à atividade policial. 2. Nos termos do inciso VI, artigo 9, da Lei n. 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, há a expressa previsão de que o candidato deve gozar de boa saúde física e psíquica. 3. O gozo de boa saúde física a possibilitar o ingresso da candidata ao cargo pleiteado pode ser aferido por meio do teste físico. 4. Na medida em que se publica um edital e que se estabelecem as condições e que decorre o prazo para impugnação, e as impugnações não são apresentadas por quaisquer interessados, a norma há de ser indiscutível tal como foi posta, exatamente para possibilitar a estabilização do procedimento sem o qual não se tem marcha avante. 5. A atuação do Judiciário, no que toca à apreciação da regularidade das provas de concurso público, deve se limitar ao controle de legalidade e ao cumprimento das regras contidas em lei e no edital, não cabendo ao julgador aferir a atribuições do cargo de perito criminal e correlacioná-los ao teste físico realizado, mas tão somente na legalidade da aplicação dos referidos exames. 6. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1086000, 07009955320178070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 10/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA. TESTE FÍSICO. PERITO CRIMINAL. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As teses jurídicas de ilegalidade da exigência do Teste de Aptidão Física para ingresso no cargo de Perito Criminal da Polícia Civil, por ausência de previsão em Lei Formal e de eventual Inconstitucionalidade, por violação aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, não são albergadas pela Jurisprudência desta Corte. 2. Inexistência de ilegalidade no ato administrativo restritivo (eliminação), e, pois, de direito líquido e certo a ser tutelado por meio do Mandado de Segurança. 3. Apelação conhecida, mas desprovida. (Acórdão 1029878, 07009980820178070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2017, publicado no DJE: 13/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Atinente à suposta ilegalidade/abusividade na avaliação do teste físico realizado pela agravante, melhor sorte não lhe assiste, mormente porque, via de regra, não cabe ao Poder Judiciário a reavaliação dos critérios adotados pela banca organizadora do concurso. No caso, a agravante foi eliminada por não ter concluído o teste de corrida de 12 minutos, nos moldes estabelecidos no item 13.12.1 do respectivo edital. A despeito de girar a controvérsia em torno de teste de aptidão física, a priori, aplica-se, mutatis mutandis, a mais moderna orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, especialmente aquela derivada do julgamento do Tema 485 em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que assim deliberou: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade”. E, com base em uma análise sumária e rarefeita da causa, não despontam, com o grau de verossimilhança necessário para reconhecer, em sede de antecipação da tutela recursal, as ilegalidades asseveradas pela agravante, o que inviabiliza, neste momento processual, a interferência do Poder Judiciário para adotar conclusão diversa da pronunciada pela banca do concurso em relação à sua eliminação por não atingir a performance mínima no teste de corrida. Inobstante os argumentos expendidos pela recorrente no recurso ora em foco, os elementos materiais carreados aos autos, até o presente momento, não se revelam suficientes ao deferimento da tutela de urgência pleiteada, demandando, nesse cenário, uma análise e ponderação do caso sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assegurar a participação isonômica, dialética e influente de todas as partes na construção do provimento jurisdicional é medida que se impõe neste caso concreto, de modo a propiciar a este Órgão julgador substratos jurídico-materiais capazes de proporcionar uma melhor avaliação do grau de verossimilhança das alegações delineadas pela agravante. Neste caso específico, reputo prudente e necessário (LINDB, art. 20; CPC, art. 7o, 9o, 10, etc.) zelar pelo respeito ao efetivo contraditório, para somente após isso perscrutar no exame da demanda, extraindo de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, a melhor solução para a controvérsia. Assim, tendo em conta os elementos cognoscíveis até então coligidos aos autos, obstado se mostra o deferimento da antecipação da tutela recursal consoante requerido pela agravante, porquanto não conjugados todos os requisitos autorizadores de tal medida. Ressalte-se, por oportuno, que nesta oportunidade não se está fazendo qualquer adiantamento acerca do julgamento do mérito recursal, que, a depender do desenrolar processual, pode até ser provido, ainda que parcialmente. Porém, reitero que, nesta fase tão incipiente dos autos, não vislumbro um juízo de probabilidade suficiente a conceder a antecipação da tutela recursal pretendida pelo recorrente. Assim sendo, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentarem suas respectivas contrarrazões recursais, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II), respeitadas as prerrogativas asseguradas legalmente ao ente público demandado (CPC, art. 183). Cumpra-se. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator